Tribunal: TJDFT
Processo: 0745703-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745703-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF contra decisão que determinou que o instituto agravante efetivasse pagamento dos honorários do perito designado. Considerando informação de que o depósito judicial dos honorários foi realizado (ID no 22612098 e 22612099), diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora